Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Prima facie, não é função do Poder Judiciário no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
2. A atuação judicial para anular questões da prova de concurso público para o provimento de vagas, cinge-se a existência de flagrante ilegalidade.
3. Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Tema 485/STF.
4. Não verificada a ocorrência de erro material, não detectado erro grosseiro, invencível e indiscutível nem questão com duas alternativas corretas, que contemplem divergência doutrinária ou jurisprudencial nem fuga ao conteúdo programático do edital, inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário se imiscua na correção das questões formuladas pela banca examinadora.
5. Recurso conhecido e não provido.